Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Roubo Majorado. Concurso de Pessoas. Uso de Arma de Fogo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF que, por meio de decisão, manteve a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, em razão de suposta participação em crime de roubo qualificado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou, subsidiariamente, caberia a aplicação de medidas diversas da prisão, durante o curso da persecução penal.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e evitar a reiteração delitiva, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.